Tribunal: STF
Processo: Rcl 48483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Fabio Junior Domingos da Silva, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e Execução Penal da Comarca de Várzea da Palma/MG, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado em razão do cometimento dos crimes dispostos no art. 157, § 2°, II, e §2°-A, I, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei 8.069/90. º, à pena 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto. (eDOC 4)
    A defesa afirma que o reclamante está custodiado no presídio da Comarca de Várzea da Palma-MG há mais de 02 (duas) semanas, estabelecimento que não corresponde ao adequado e previsto legalmente para cumprimento da reprimenda.
    Argumenta que “Feito pedido de colocação em prisão domiciliar em razão da inadequação do estabelecimento prisional no qual encontra-se cumprindo pena, a magistrada “ a quo”, indeferiu tal pedido ao argumento de que há no estabelecimento prisional separação de regime e o mesmo atende as exigências do estabelecimento adequando previsto na legislação. Ocorre que com a devida vênia, conforme demonstram documentos em anexo, inclusive não é esta a realidade da unidade prisional, havendo claro excesso na execução, em decorrência do desrespeito aos mandamentos da sumula vinculante 56 do STF.” (eDOC 1).
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja determinado ao sentenciado o cumprimento de pena em regime domiciliar ou regime aberto. (eDOC 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, no Presídio em que está custodiado o reclamante, existem alas distintas para os presos em regime fechado e semiaberto, com individualização dos direitos dos reeducandos de acordo com o regime em que estão inseridos. Complementou o reclamado com as seguintes informações:
    “Argumentou a defesa do reeducando que o Presídio Público local possui grau de vigilância referente tão somente ao regime fechado, razão pela qual o reeducando estaria cumprindo pena em regime mais gravoso, haja vista que fora condenado a cumprir pena no regime regime semiaberto.
    Entretanto, razão não lhe assiste. 
    Ora, diferentemente do que disse a defesa, no Presídio Público local existem alas distintas para os presos em regime fechado e semiaberto, com individualização dos direitos dos reeducandos de acordo com o regime em que estão inseridos.
    Registre-se, conforme salientado pela RMP, que em visitas regulares à Unidade Prisional, constatei a existência de distinção das celas entre os presos em regime fechado e semiaberto, bem como verifiquei que os direitos do reeducandos em semiliberdade encontram-se assegurados.
    Nesse sentindo, resta evidente que,in casu, o cumprimento da reprimenda se dá em regime compatível com o fixado em sentença condenatória. 
    Assim, na esteira do parecer ministerial, indefiro o pedido da defesa de concessão da prisão domiciliar em virtude de suposta inadequação do estabelecimento prisional”. (eDOC 8)
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente